Tribunal: TJDFT
Processo: 0739752-68.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-03-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUSPENSÃO DO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO. PANDEMIA DA COVID-19.
I – Diante dos efeitos da pandemia da Covid-19 e das medidas de isolamento social, as atividades desenvolvidas pela executada, de produção de eventos e shows, foram evidentemente impactadas. Defere-se o pedido de suspensão do pagamento do parcelamento de multa por infração aos arts. 252 e 258 do ECA.
II – Agravo de instrumento provido.